Tribunal: TJDFT
Processo: 0743926-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743926-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS LEAO XAVIER AGRAVADO: QUARTA CASA TECNOLOGIA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravada, ora embargante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível aplicação de multa por recurso protelatório e litigância temerária tendo em vista que alega omissão por ausência de majoração de honorários advocatícios não fixados pela decisão agravada. Brasília, DF, 14 de novembro de 2025 16:05:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador